Tribunal: TJDFT
Processo: 0726666-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. PAGAMENTO A MENOR E EM ATRASO. SUPRESSIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS E MULTA. ACESSÓRIOS REQUERIDOS JUNTO COM OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRAZO. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MINORAÇÃO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
Para a configuração da supressio, como forma de modificar os termos ajustados pelas partes, exige-se a criação de legítima expectativa na contraparte de que o direito pertencente ao outro contratante não será exercitado.
Quando as prestações acessórias são perseguidas conjuntamente com a obrigação principal, incide sobre ambos o prazo prescricional correspondente ao da obrigação principal.
Embora o § 8o do art. 85 do CPC não inclua, expressamente, a previsão de que as causas com valor elevado também podem ter seus honorários fixados a partir da equidade, tal conclusão decorre da interpretação teleológica da própria norma, que visa evitar os abusos formais que decorram de evidentes disparidades e ensejem ônus ou remuneração ínfimos ou excessivos.